Tribunal: TJSP
Processo: 1042896-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO DEVIDO.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042896-52.2018.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR I – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – JUDICIALMENTE APURADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR I – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – JUDICIALMENTE APURADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PECULIARIDADE DA DEMANDA ACIDENTÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO DEVIDO.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042896-52.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
DO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042896-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26.438
2
Apelação Cível no 1042896-52.2018.8.26.0053
Apelante: Edson do Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 26.438
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR I –
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE
ADMINISTRATIVA
QUE
NÃO
CONSTATA
A
PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – JUDICIALMENTE
APURADA
A
INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
PERMANENTE
–
CABÍVEL
A
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
–
DEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
DO
REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO “EXTRA
PETITA”
–
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
–
PECULIARIDADE DA DEMANDA ACIDENTÁRIA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA -
BENEFÍCIO DEVIDO.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, em que buscava
o
restabelecimento
da
aposentadoria
por
invalidez,
cessada
administrativamente em 7/5/2018.
Irresignado, o vencido postula o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão do
auxílio-acidente, com o pagamento dos benéficos atrasados desde a data
da cessação (7/5/2018) e consectários de estilo. Alternativamente,
requer a anulação da sentença, com a realização de uma nova perícia,
proferindo-se nova sentença de procedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042896-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26.438
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da
sentença, tampouco revela-se necessária a realização de nova perícia,
porquanto o trabalho técnico realizado é claro, objetivo e apresenta
conclusão coerente com os existentes nos autos, não se vislumbrando
qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação,
logo, desnecessária a repetição ou complementação da prova.
Superada preliminar, passemos ao mérito e, quanto a este,
procede o apelo.
Afirma a parte obreira que, em 6/11/1998, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, resultando sequelas permanentes.
Foi concedido auxílio-doença acidentário, convertido, a partir de
1/12/1999, em aposentadoria por invalidez da mesma natureza. Ocorre
que, após a realização de perícia em sede administrativa, não se
constatou a persistência da invalidez, cessando o benefício a partir de
7/5/2018, mantendo-se o pagamento de “mensalidades de recuperação”
por 18 meses, ou seja, até 7/11/2019.
Realizada perícia médica em juízo, o expert diagnosticou
que, em razão do acidente de trabalho mencionado na inicial, o obreiro
apresenta lesão tendínea e nervosa, que causa limitação no movimento
do 3o e 4o QDE e que gera incapacidade laborativa parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042896-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26.438
4
permanente: “O autor sofreu acidente de trabalho, com sequela em seu
membro superior esquerdo. Sendo assim, necessitará maior esforço
para o desempenho de suas atividades e deverá ser transferido para
função compatível com seu atual estado de saúde” (fls. 104/117).
Adicionalmente, esclareceu o perito: “o autor realizou praticamente
todas as manobras semiológicas (fs.110 e 11) sem dificuldades, apenas
com limitação no movimento dos 3o e 4o QDE; - o autor tem condições
de trabalho, inclusive manual, no entanto, com maior dificuldade do
que previamente ao acidente; - o autor poderia ser transferido para
funções mais leves ou ainda administrativas a fim de ser submetido a
menor esforço físico; - o autor deve receber AA50%.” (fl. 154).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Em que pese tenha o perito constatado padecer o obreiro de
incapacidade laborativa parcial e permanente, decorrente de acidente de
trabalho, para não incorrer em decisão “extra petita”, o MM. Juiz a quo
julgou improcedente a demanda, uma vez que o pedido postulado pelo
obreiro na inicial restringia-se ao restabelecimento da aposentadoria por
invalidez, cujo requisitos não foram reconhecidos pela perícia.
Pois bem. Respeitado entendimento contrário, embora
tenha o obreiro, na inicial, se limitado a requerer o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez, a perícia reconheceu que o apelante
preenche os requisitos necessários para a concessão de benefício do
auxílio-acidente, ao apontar que o mesmo apresenta sequelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042896-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26.438
5
definitivas, que acarretam maior esforço para a realização de suas
tarefas profissionais.
Ademais, como se sabe, o dispêndio de maior esforço
físico para a consecução da atividade profissional habitual é fator
indicativo da redução da capacidade de trabalho, como previsto no
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social (art. 104, II, segunda parte).
Por sua vez, o reconhecimento do nexo etiológico
ocupacional está superado, pois já havia sido reconhecido
anteriormente, quando da concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Registre-se que não há de se falar em nulidade desta
decisão por julgamento ultra, citra ou extra petita, eis que nas
demandas acidentárias, dada as peculiaridades processuais que as
envolvem, a causa de pedir é a incapacidade decorrente do acidente do
trabalho ou da doença profissional ou do trabalho que vier a ser
comprovada na perícia médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042896-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26.438
6
Isto posto, é devido auxílio-acidente acidentário, a partir da
cessação da aposentadoria por invalidez de mesma natureza (NB
92/114.764.066-9), ou seja, 7/5/2018 (fl. 91), observando-se que o
obreiro recebeu “mensalidades de recuperação” por 18 (dezoito) meses
(até 7/11/2019, fl. 92), que deverão ser deduzidas do montante devido
ao apelante.
Considerando que a sentença é ilíquida, a verba honorária
deverá ser fixada somente quando da fase de liquidação, consoante
determina o art. 85, §4o, II do CPC, observando-se a Súmula 111, do
STJ.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na
fase de conhecimento, consigno que o montante devido a título de
parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE, bem como juros de mora fixados em lei.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator